Tribunal: TJSP
Processo: 1052405-40.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133686
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1052405-40.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é parte recorrente
MRV Engenharia e Participações S/A, é a parte recorrida Melissa Evelyn de Oliveira
Justiça Gratuita.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado,
proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052405-40.2017.8.26.0506 - Voto no: 4586*rl/frg 2/7
Voto no: 4586
Apelação no: 1052405-40.2017.8.26.0506
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Ribeirão Preto
Foro de origem: Foro de Ribeirão Preto
Vara de origem: 9a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Alex Ricardo dos Santos Tavares
Recorrente: MRV Engenharia e Participações S/A
Recorrido(a): Melissa Evelyn de Oliveira Justiça Gratuita
APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda de imóvel.
Taxa de Serviço de Assessoria no Registro "Pref/Cart" –
Atividade congênere à Taxa SATI. Abusividade configurada.
Cobrança indevida.
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
99/102, que julgou procedente o pedido formulado pela parte então autora, consistente
em síntese na declaração de nulidade da cláusulas contratuais de pagamento das
despesas de assessoria técnico-imobiliária (SATI) e na restituição dos valores pagos à
título de taxa SATI.
R. sentença cujo dispositivo se colaciona a seguir:
"Diante do exposto, acolho o pedido, resolvendo o mérito, nos
termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para o fim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052405-40.2017.8.26.0506 - Voto no: 4586*rl/frg 3/7
de declarar a abusividade da cobrança de valores referente à taxa
de assessoria, condenando a ré a restituir à autora a quantia de
R$ 800,00 paga a título de taxa de assessoria, devidamente
atualizada a partir do desembolso e acrescida de juros de mora a
partir da citação. Sucumbente, condeno a ré ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, esses
fixados em R$ 1.200,00, a fim de não aviltar o nobre exercício
da advocacia, com atualização monetária a partir da data do
arbitramento e juros de mora a partir do trânsito em julgado.
Nesse ponto, vale lembrar as brilhantes palavras do ex-
presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Marcus
Vinicius Furtado Coêlho: 'Os honorários dos advogados não
podem ser aviltados. Devem ser considerados bem alimentar,
essencial para que o profissional da advocacia seja valorizado e
possa, dessa forma, fazer com que o cidadão seja engrandecido'.
P.R.I.C."
No presente instante, inconformada, a parte recorrente suscita: i)
legalidade da taxa cobrada.
Recurso tempestivo e com preparo (fls. 124/125).
A parte recorrida apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da
sentença (fls. 129/135).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052405-40.2017.8.26.0506 - Voto no: 4586*rl/frg 4/7
Não houve oposição ao julgamento virtual.
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.
O recurso NÃO merece PROVIMENTO.
A r. sentença apelada deve ser confirmada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Pois bem. Em que pese a argumentação da parte apelante, a r. sentença
demonstra-se suficientemente fundamentada, aqui também adotada como razão de
decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJ/SP.
Na Seção de Direito Privado desta Corte, o art. 252 do Regimento
Interno do TJ/SP tem sido reiteradamente utilizado por esta Câmara, que prevê em seu
texto a possibilidade de ratificação dos fundamentos da decisão recorrida, em que
possui motivação suficiente, conforme segue:
Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052405-40.2017.8.26.0506 - Voto no: 4586*rl/frg 5/7
suficientemente motivada, houver de mantê-la.
Aliás, este dispositivo regimental tem sido aplicado para dar concretude à
garantia constitucional da tutela jurisdicional célere, previsto no art. 5o, LXXVIII, da
CF.
Ademais, o C. STJ tem prestigiado este entendimento ao reconhecer a
possibilidade da ratificação do juízo de valor firmado em sentença, transcrevendo-a em
acórdão. (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rei.Min. João Otávio de Noronha, j . de
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rei. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rei. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rei. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Por oportuno, deve ser ressaltado o seguinte trecho da r. sentença, em
que demonstra-se suficientemente motivada, quanto à ilegalidade da cobrança de taxa
SATI ou atividade congênere:
"Com efeito, é indevida a cobrança de valores a título de serviço
de assessoramento, tratando-se de evidente cobrança abusiva e
de ilícita venda casada, raciocínio que vale também para a taxa
de despachante, já que se trata de atividade congênere vinculada
ao contrato de promessa de compra e venda.
Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em
recente decisão formulada em sede de recurso especial repetitivo
representativo de controvérsia, firmou entendimento no sentido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052405-40.2017.8.26.0506 - Voto no: 4586*rl/frg 6/7
de abusividade da cobrança por serviço de assessoria
técnicoimobiliária (SATI) ou atividade congênere.
Nesse sentido, confira-se o REsp. 1599511/SP: '1.1.Validade da
cláusula contratual que transfere ao promitente- comprador a
obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de
promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime
de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o
preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque
do valor da comissão de corretagem. 1.2. Abusividade da
cobrança pelo promitente vendedor do serviço de assessoria
técnicoimobiliária (sati), ou atividade congênere, vinculado à
celebração de promessa de compra e venda de imóvel.' Grifei
O extrato de fls. 13/15, extraído do site da própria ré, comprova
o pagamento da quantia de R$ 800,00 divididos em 10 parcelas
de R$ 80,00 a título de taxa de assessoria.
De rigor, portanto, a condenação da ré à devolução da quantia
paga sob esse título, devidamente corrigida desde os respectivos
desembolsos e acrescida de juros de mora a partir da citação."
Por fim, visando evitar repetição jurisdicional desnecessária, outros
fundamentos demonstram-se dispensáveis diante da repetição integral dos que foram
deduzidos na sentença.
Diante da acertada decisão de primeiro grau, conclui-se que a sentença
não merece qualquer reparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052405-40.2017.8.26.0506 - Voto no: 4586*rl/frg 7/7
Destarte, o recurso de apelação deve ser DESPROVIDO, mantendo-se a
r. sentença apelada pelos seus próprios fundamentos.
No tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, cabível a sua
majoração, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do trabalho adicional
realizado em grau recursal.
Em sentença, os honorários advocatícios foram arbitrados no valor de R$
1.200,00, e pelo presente, ficam majorados para R$ 1.800,00.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)